Tribunal: TCU
Processo: 028.538/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Secretaria Executiva do Ministério da Educação relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 4924/2024-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta prestação de contas da Secretaria Executiva do Ministério da Educação (SE-ME), relativa ao exercício de 2016, consolidando a gestão do Gabinete do Ministro (GM-ME), do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Secretaria de Educação Básica (SEB), da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), da Secretaria de Educação Superior (SeSu), da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase) e da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres). Considerando que o presente processo foi sobrestado até o julgamento do TC Processo 033.244/2017-0 , o que já ocorreu; considerando que, em setembro de 2020, a unidade especializada analisou os impactos do Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário , exarado nos autos do TC Processo 033.244/2017-0 , sobre as presentes contas, oportunidade na qual a SecexEducação manteve a proposta de mérito anterior, exceto quanto ao sr. Luiz Carlos da Silva Ramos e à sra. Samantha Almeida Gomes, cujas contas propôs julgar regulares com ressalva, já que os responsáveis haviam sido multados em razão de terem aprovado o termo de referência que norteou o Pregão 28/2016 com falhas; considerando que o Acórdão 179/2024-TCU-Plenário , de 7/5/2024, deu quitação a Paulo Roberto de Souza Lemos e a Samantha Almeida Gomes, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo item 9.7 do Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário , no TC Processo 033.244/2017-0 ; considerando que Luiz Carlos da Silva Ramos também pagou a multa, conforme peça 384 do TC Processo 033.244/2017-0 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, 169, inciso V, 208 e 214 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; b) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Luiz Carlos da Silva Ramos e Samantha Almeida Gomes, em razão da aprovação do termo de referência original do PE SRP 28/2016, cuja pesquisa de preços se mostrou deficiente, dando-lhes quitação; c) encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 028.538/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adriano Almeida Dani (XXX.456.246-XX); Antonio Leonel da Silva Cunha (XXX.612.730-XX); Arnóbio Marques de Almeida Júnior (XXX.138.502-XX); Carlos Artur de Carvalho Areas (XXX.291.117-XX); Dulce Maria Tristao (XXX.380.271-XX); Eduardo Deschamps (XXX.317.049-XX); Eline Neves Braga Nascimento (XXX.866.124-XX); Felipe Sartori Sigollo (XXX.964.098-XX); Geraldo Andrade de Oliveira (XXX.142.494-XX); Geraldo Grossi Junior (XXX.022.009-XX); Gilberto Goncalves Garcia (XXX.520.431-XX); Gustavo Mauricio Estevao de Azevedo (XXX.317.814-XX); Iara Ferreira Pinheiro (XXX.894.661-XX); Ivana de Siqueira (XXX.485.411-XX); Ivone Costa de Oliveira (XXX.744.071-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Juliana Rabelo (XXX.393.358-XX); Luciane Tisbierek de Carvalho (XXX.011.600-XX); Luiz Carlos da Silva Ramos (XXX.108.497-XX); Luiz Claudio Costa (XXX.889.696-XX); Manuel Fernando Palacios da Cunha e Melo (XXX.481.457-XX); Marcelo Machado Feres (XXX.317.137-XX); Marco Antonio de Oliveira (XXX.863.418-XX); Marcos Antonio Viegas Filho (XXX.893.894-XX); Marcos Silva Ozorio (XXX.514.207-XX); Maria Helena Guimaraes de Castro (XXX.237.468-XX); Mauricio Eliseu Costa Romão (XXX.830.794-XX); Merched Cheheb de Oliveira (XXX.371.081-XX); Paulo Gabriel Soledade Nacif (XXX.445.285-XX); Paulo Monteiro Vieira Braga Barone (XXX.821.406-XX); Regina Alcantara de Assis (XXX.981.231-XX); Rita Gomes do Nascimento (XXX.764.403-XX); Rossieli Soares da Silva (XXX.111.130-XX); Samantha Almeida Gomes (XXX.057.161-XX); Wagner Vilas Boas de Souza (XXX.213.611-XX); Walisson Maurício de Pinho Araújo (XXX.017.591-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Executiva do Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Guilherme Gonçalves Freitas (OAB/DF 42.989), Bruno Silva Campos (OAB/DF 17.509) e outros, representando Samantha Almeida Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.